Tribunal: STF
Processo: AI 188247
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O voto do Relator e condutor do acórdão ora
embargado assim se deduziu:
"1.     A decisão agravada, ao negar seguimento ao
agravo de instrumento, salientou que os temas
constitucionais invocados no extraordinário
indeferido,  não foram objeto de
prequestionamento. E mais: que a jurisprudência
do S.T.F. não admite, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação
e/ou aplicação de normas infraconstitucionais.
2.      Esses fundamentos não ficaram abalados nas
razões do presente agravo, que se limitam a
reiterar as do recurso indeferido.
3.      Ademais, o acórdão recorrido, a discussão
ficou restrita à adoção do IPC, porque extinto o
BTN e o recorrente, estranhamente, impugna a
adoção da TR, como indexador da correção
monetária, o que não ocorreu, no caso. Em suma,
o agravo é de manifesta inviabilidade".
2.      A embargante não lhe impugna os fundamentos.
Limita-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário
indeferido na instância de origem, bem como no Agravo
improvido.
3.      Não há, porém, qualquer omissão a ser sanada,
nem contradição ou obscuridade, a serem supridas.
4.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se à embargante a multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa (devidamente corrigido),
nos termos do parágrafo único do art. 538 do Código de
Processo Civil.